Tribunal: STF
Processo: HC 96041
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Manutenção de flagrante. 
   Decisão fundada apenas em referência ao art. 44 da Lei nº 
   11.343/06. Inadmissibilidade. Insuficiência da mera capitulação 
   normativa do delito. Necessidade da demonstração de existência de 
   uma das causas previstas no art. 312 do CPP. Constrangimento 
   ilegal caracterizado. Ordem concedida. Voto vencido. 
   Interpretação do art. 5º, incs. XLIII, LIV, LV, LXI, LXVI, LVII, 
   da CF, e art. 310 do CPP. É ilegal a decisão que mantém prisão em 
   flagrante ou decreta prisão preventiva, mediante simples 
   referência ao disposto no art. 44 da Lei nº 11.343, de 2006, sem 
   mencionar a existência de uma das causas previstas no art. 312 do
   Código de Processo Penal.